Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-23.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça. O agravo não se enquadra na hipótese do art. 932, V, do CPC, que autoriza o Relator a decidir monocraticamente, como pretende o agravante. Não há pedido de liminar. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA